Tribunal: TJSP
Processo: 2043293-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo a multa cominatória para R$ 10.000,00. Insurgência da operadora. Descumprimento parcial da tutela de urgência comprovado. Documentação que revela que a implantação do home care não ocorreu dentro do prazo fixado e que os insumos nutricionais não foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo a multa cominatória para R$ 10.000,00. Insurgência da operadora. Descumprimento parcial da tutela de urgência comprovado. Documentação que revela que a implantação do home care não ocorreu dentro do prazo fixado e que os insumos nutricionais não foram fornecidos pela operadora, permanecendo a paciente dependente do SUS, em desconformidade com o comando judicial. Cumprimento apenas parcial (cerca de 70% da obrigação), não afastando a incidência das astreintes. Redução já promovida pelo DD. Juízo de origem, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 537, §1o, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.